Tribunal: STF
Processo: RE 418060
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-09-24
Data de publicação: 2015-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL – DESCABIMENTO. São inadmissíveis os embargos de divergência, quando o acórdão proferido tenha implicado o julgamento de recurso extraordinário, muito embora com roupagem de agravo regimental, ante a inexistência de configuração de discrepância jurisprudencial.